Tribunal: STF
Processo: Rcl 87577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP, em 13.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Vara do Trabalho de Amparo/SP no Processo n. 0010201-86.2024.5.15.0060, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral:



    “GRAZIELE CRISTINA GUIMARÃES ajuizou reclamação trabalhista em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS, pleiteando:



    1. O reconhecimento e a declaração da existência de doença profissional equiparada ao acidente de trabalho, bem como o nexo de causalidade entre as atividades exercidas o assédio moral sofrido e o dano causado e, por conseguinte, da responsabilidade do reclamado pelos danos suportados pela Reclamante. 



    2. A condenação do reclamado no pagamento de INDENIZAÇÃO por danos morais em razão das várias doenças adquiridas em razão do assédio moral, bem como danos existenciais em face da incapacidade laborativa parcial causada a reclamante pelo desempenho de suas atividades no reclamado, bem como a exigência de execução de tarefas muito além das suas capacidades normais e sem a oferta de condições tecnológicas.



    3. A condenação do reclamado no pagamento de danos materiais no valor de R$ 906,41, referente ao reembolso das despesas médicas suportadas pela Reclamante, bem como, na obrigação de promover o reembolso de futuras despesas médicas que se fizerem necessárias para o tratamento da patologia profissional, conforme restar comprovado, nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil. 



    4. A condenação do reclamado ao pagamento de pensão mensal em decorrência da doença ocupacional adquirida, tendo como base o percentual de 10% de seus vencimentos até a idade de 75 anos. 



    5. A condenação do reclamado ao pagamento de verba de acúmulo de função que deve ser baseada em 40% de seu salário base, bem como sua integração aos salários e reflexos em todas as verbas decorrentes da relação empregatícia, tais como férias e seu terço constitucional, 13ºs salários, gratificações, depósitos do FGTS e recolhimentos previdenciários. 



    6. A condenação do reclamado à incorporação e pagamento da gratificação de função exercida de 02/09/2016 a 31/10/2022 em fração igual a 6/10 de seu salário base, bem como seus reflexos em todas as verbas decorrentes da relação empregatícia, tais como férias e seu terço constitucional, 13ºs salários, gratificações, depósitos do FGTS e recolhimentos previdenciários. 



    7. A condenação do reclamado ao pagamento de indenização ou reembolso pela utilização de equipamentos, veículo, serviços de internet, utilizados para realização do trabalho em ‘home office’. 



    8. A condenação do reclamado ao pagamento das horas extras laboradas pela Reclamante, durante todo o pacto laboral, além da 8ª hora diária ou 40ª hora semanal (em respeito ao princípio da condição mais favorável) acrescidas do adicional de 100% (artigo 20 da Lei 8.906/94), além dos reflexos nas demais verbas trabalhistas: 13º salário, férias +1/3 e FGTS. 



    9. A condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos existenciais decorrentes da imposição de atividades excessivas. 



    O reclamado apresentou defesa, refutando as pretensões autorais.



    Houve a juntada de laudo pericial. 



    Em audiência, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas e encerrada a instrução processual. 



    Inconciliados.



    É o relatório.



    II – FUNDAMENTAÇÃO



    QUESTÃO PROCESSUAL – LEI Nº 13.467/2017 – APLICABILIDADE



    A presente ação foi ajuizada em 09/02/2024. 



    Considerando as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 na CLT quanto às questões processuais, especialmente em relação às regras de concessão da justiça gratuita, sucumbência, inclusive a recíproca, custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios e periciais, bem como outras despesas processuais, este Juízo entende que tais institutos possuem natureza híbrida; contendo disposições de direito processual e material. 



    Desse modo, considerando que a lei não pode retroagir para prejudicar direito (art. 6º parágrafo 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) e a fim de evitar o ‘efeito surpresa’ às partes litigantes, as reclamações em curso serão processadas segundo as normas vigentes na data do ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, Constituição Federal). 



    Assim, as novas disposições tanto de cunho material, quanto processual híbrido trazidas pela referida legislação somente se aplicam às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. 



    GRATUIDADE DE JUSTIÇA



    Defere-se à parte autora o benefício da gratuidade judiciária nos termos do art. 790 § 3º da CLT. 



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA



    O Tema 1143 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a Justiça Comum é competente para julgar ações ajuizadas por servidores celetistas contra o Poder Público, quando se pleiteia prestação de natureza administrativa. Essa decisão foi tomada em um recurso extraordinário (RE) 1288440, onde o STF decidiu que, apesar da relação ser regida pela CLT, a demanda não se refere a direitos trabalhistas, mas sim a questões administrativas, como reenquadramento e progressões na carreira. Portanto, a competência para essas ações é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    No caso dos presentes autos, os pedidos ‘6’ e ‘10’ se enquadram nos termos supracitados, in verbis:



    6) A condenação do reclamado à incorporação e pagamento da gratificação de função exercida de 02/09/2016 a 31/10/2022 em fração igual a 6/10 de seu salário base, bem como seus reflexos em todas as verbas decorrentes da relação empregatícia, tais como férias e seu terço constitucional, 13ºs salários, gratificações, depósitos do FGTS e recolhimentos previdenciários. 



    10) Requer seja juntada a cópia dos autos de nº 1071/2023 e 1783/2023 em trâmite perante a reclamada. 



      Diante dos exposto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC julgo EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos insertos nos itens ‘6’ e ‘10’ do rol da petição inicial. 



    O feito prossegue em relação aos demais pedidos devendo a reclamante ajuizar ação na Justiça Comum em relação aos pedidos ora extintos” (fls. 2-4 doc. 3). 



    2. O reclamante relata “trata[r]-se originariamente de ação proposta em face ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos, postulando-se o reconhecimento e a declaração da existência de doença profissional equiparada ao acidente de trabalho, bem como o nexo de causalidade entre as atividades exercidas e o suposto assédio moral sofrido e o dano causado e, por conseguinte, da responsabilidade do reclamado pelos danos suportados pela Reclamante; além de indenização por danos morais, existenciais e materiais e pagamento de pensão mensal vitalícia” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade “reclamada viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), que firmaram a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidores cuja pretensão se origina de relações de natureza jurídico-administrativa” (fl. 3, doc. 1).



    Esclarece que “o STF, ao julgar a ADI 3.395/DF, interpretou a expressão ‘relação de trabalho’ (art. 114, I, da CF/88) de modo a excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, afirmando que a competência da Justiça do Trabalho não alcança ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. Compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa” (fl. 4, doc. 1).



    Assinala que “o caso é agravado pelo fato de a litigância atingir diretamente o exercício das funções de uma Procuradora Autárquica, cuja relação jurídica com a Administração Pública é regida pelo Direito Público, e não pela CLT. A Advocacia Pública é uma carreira típica de Estado, conforme o art. 132 da Constituição Federal, sendo seus membros essencialmente técnicos e desempenhando funções próprias do Estado. A Procuradora exerce um cargo público, vinculado ao Direito Administrativo e regido por um regime jurídico próprio do serviço público, configurando inequivocamente uma relação jurídico- 
-administrativa e não uma relação de emprego subordinado” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “o presente caso envolve litigância que atinge diretamente o exercício das funções de uma Procuradora Autárquica, cuja relação jurídica com a administração pública é regida pelo direito público, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), razão pela qual não deve ser submetida à competência da Justiça do Trabalho” (fl. 7, doc. 1).



    Requer a “concessão da medida liminar em reclamação, para que ocorra a cassação da sentença de fls. 2.246/2.459 – autos do Processo eletrônico nº 0010201-86.2024.5.15.0060, de acordo com o entendimento consubstanciado no tema de repercussão geral nº 1143 – recurso extraordinário 1.288.440 e da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, doc. 1).



    Pede, “no mérito, determinar que o julgamento da presente demanda seja remanescente para a Justiça Comum, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a procuradora exerce função típica de Estado, regida pelo direito público e não pela CLT” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou procedente, em parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, com a alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre entidade estatal e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza  
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser competência da Justiça comum processar e julgar causa na qual sejam partes a Administração Pública e seus servidores. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). RAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 – o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico- 
-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    Portanto, o vínculo firmado entre o agravante e seus servidores está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “O Tema 1143 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a Justiça Comum é competente para julgar ações ajuizadas por servidores celetistas contra o Poder Público, quando se pleiteia prestação de natureza administrativa. Essa decisão foi tomada em um recurso extraordinário (RE) 1288440, onde o STF decidiu que, apesar da relação ser regida pela CLT, a demanda não se refere a direitos trabalhistas, mas sim a questões administrativas, como reenquadramento e progressões na carreira. Portanto, a competência para essas ações é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho.



    No caso dos presentes autos, os pedidos ‘6’ e ‘10’ se enquadram nos termos supracitados, in verbis:



    ‘6) A condenação do reclamado à incorporação e pagamento da gratificação de função exercida de 02/09/2016 à 31/10/2022 em fração igual a 6/10 de seu salário base, bem como seus reflexos em todas as verbas decorrentes da relação empregatícia, tais como férias e seu terço constitucional, 13ºs salários, gratificações, depósitos do FGTS e recolhimentos previdenciários. 10) Requer seja juntada a cópia dos autos de nº 1071/2023 e 1783/2023 em trâmite perante a reclamada



    Diante dos exposto, nos termos do artigo 485, IV, do CPC julgo EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos insertos nos itens ‘6’ e ‘10’ do rol da petição inicial.’ 



    O feito prossegue em relação aos demais pedidos devendo a reclamante ajuizar ação na Justiça Comum em relação aos pedidos ora extintos” (fl. 4, doc. 3).



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois o vínculo firmado entre o Município de Amparo/SP e sua servidora está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça comum. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 7.208-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 46.286-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 59.036-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu a decisão reclamada.



    9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0010201-86.2024.5.15.0060 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora